Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709309-21.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA DE JOSE LOPES DA SILVA DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes à advogada Juliana Barbosa Rocha, signatária digital das contrarrazões de apelação de ID 51843613. Deste modo, concedo à recorrida, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator